Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-70.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMENTA
OFENSA A HONRA MEDIANTE POSTAGENS EM REDE SOCIAL. CANAL DE ACESSO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. POSSIBILIDADE DO CIDADAO EXTERNAR SUA INDIGNAÇÃO CONTRA A REQUERENTE QUE É PESSOA PÚBLICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal da promovente, aduzindo que foge de meras opiniões os comentários imputados na postagem vinculada a seu nome.
3. As ofensas perpetradas ainda que mediante republicação de vídeo gravado pela própria Promovida, em rede social pública, mediante utilização de “página” virtual que se destina a acompanhar atos de cidadania na cidade local, e outros usuários em “EU SOU CIDADANIA”. Não ultrapassa o mero dessabor, pois os seguidores da página fazem apontamentos de condutas, em cunho fiscalizatório, cobrando ações da Requerente como pessoa ocupante de cargo público, alguns críticos e outros em apoio as condutas, nada desabonador considerando que se trata de pessoa pública.
4. Não suficiente o exercício do direito de liberdade de expressão, exercida pelo Recorrido, denota-se que na condição de vereador, esta indiretamente dentro de sua atribuição, qual seja, fiscalizador do poder executivo, no caso, da prefeita.
5. Não há qualquer prova de que o Recorrido ofendeu a Recorrente.
6. Ofensa à honra não configurada.
7. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000500-70.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (RECORRENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LEONIDAS DE LIMA LEITAO - CPF: 025.300.481-00 (RECORRIDO), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), EU SOU CIDADANIA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023